Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-85.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APONTADOS VÍCIOS OCULTOS. VEÍCULO ANTIGO. 10 ANOS DE USO E ALTA KILOMETRAGEM (156.888 KM). CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGOS 355, I E II E 370/371, CPC. REVELIA CONFIGURADA. ARTIGOS 344 A 346, CPC. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. JULGAMENTO ANTECIPADO. ART. 355, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTOS DO CONSERTO RATEADOS. CLÁUSULA DE GARANTIA. MOTOR E CÂMBIO. ART. 26, II, CDC – LEI No 8078/90. TERMO DE RENÚNCIA. CIÊNCIA E ACEITAÇÃO REGULARES. VALIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. MERA MENÇÃO GENÉRICA. EQUILÍBRIO DOS RISCOS DA OPERAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NATUREZA DO BEM COM MAIS DE 10 ANOS DE USO E KM ALTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ATAQUE À REPUTAÇÃO OU À IMAGEM. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA REQUERIDA SOMENTE.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula de garantia do contrato e seus efeitos.
1.1. A controvérsia consiste em analisar a existência de vícios ocultos no automóvel usado adquirido em 06/01/2024, mediante contrato de compra e venda do veículo Honda Civic LXS Flex, Modelo 2008/2008, placa, cor e renavam especificados, ou seja, veículo com mais de 10 anos de uso e quilometragem à época de 156888 rodados; e os efeitos da cláusula de garantia limitada ao motor e câmbio, diante de gastos suportados após vencido o prazo ajustado, e possível configuração de danos morais suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado diante da revelia reconhecida e seus efeitos;
(ii) se houve abusividade da cláusula contratual que estabelece garantia limitada apenas aos itens de motor e câmbio para o veículo usado, com mais de 10 anos e alta quilometragem (156.888 km rodados);
(iii) determinar se há elementos suficientes e prova concreta dos vícios (coação, estado de perigo ou lesão) e da responsabilidade da vendedora ré;
(iv) determinar se há elementos suficientes para a condenação por danos morais e materiais no caso;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese de revelia reconhecida, consoante os artigos 355, I e II c/c artigos 370/371, CPC, diante dos efeitos do disposto no art. 344/346, CPC, com o recebimento do processo no estado em que se encontra, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, na forma do art. 355, I e II, CPC.
4. A doutrina consumerista majoritária admite a validade de cláusulas que limitam garantias contratuais, especialmente em contratos de veículos usados, desde que não violem a garantia legal mínima, haja informação prévia, clara e ostensiva ao consumidor e não se imponha ao consumidor cláusulas que o coloquem em desvantagem exagerada: “A cláusula contratual que estabelece limites à garantia contratual é admissível, desde que não infrinja a garantia legal, não oculte informações relevantes e seja fruto de negociação leal e transparente.”
5. Menções genéricas aos vícios de coação, estado de perigo ou lesão, não devidamente comprovadas, não servem a implicar anulação à garantia e/ou responsabilidade da vendedora ré por apontadas limitações a direitos após o prazo de garantia contratado e na forma do art. 26, II, CDC, uma vez respeitada a autonomia da vontade dos interessados;
6. A configuração do dano moral exige a comprovação da violação aos direitos de personalidade. O mero aborrecimento decorrente de defeitos apurados e necessário conserto em veículo adquirido com mais de 10 anos de uso e quilometragem superior a 156.888 km, após vencido o prazo de garantia contratual, não caracteriza dano moral, pois não restou comprovado que os fatos extrapolaram os dissabores comuns do cotidiano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo dos autores; provido em parte o apelo da requerida.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 344 a 346, CPC, 355, I e II, CPC, 370 e 371, CPC.